Tribunal: CARF
Processo: 10850.904831/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.904831/2010-85
ACÓRDÃO
1001-003.478 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROINDUSTRIAL OESTE PAULISTA LTDA (OESTE PAULISTA ADMINISTRACAO DE
PATRIMONIO EIRELI)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA CONFESSADA. INTEGRAÇÃO. SÚMULA
CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.478 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904831/2010-85
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-80.655, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 123/129).
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade (fls. 2/7) contra o Despacho Decisório com no de rastreamento 893943505 (fl. 31),
emitido em 1o/11/2010, referente à não homologação da(s) seguinte(s) declaração(ões) de
compensação – Dcomp:

Os pagamentos não confirmados, no processamento do PER/DCOMP, foram
detalhados no demonstrativo abaixo (e-fl. 33):

Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em resumo, que a diferença
entre o valor das parcelas que compõem o saldo negativo da CSLL: apurado em sua DIPJ-AC 2005 e
o reconhecido pela autoridade a quo deveu-se,
1) Ao não reconhecimento pela autoridade de um pagamento referente à CSLL da
competência abril/2005, no valor de R$ 86.282,09; e;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.478 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904831/2010-85
3
2) Não reconhecimento do montante de R$ 62.535,18, remanescente das
estimativas, que teria sido objeto de compensação em períodos anteriores,
“valores esses que a contribuinte estaria demonstrando nestes autos...”.
A d. DRJ, por sua vez, em relação à estimativa de 04/2005 cujo valor indicado no
PER/DCOMP foi da ordem de R$ 86.282,09, reconheceu, por conta de recolhimento confirmado
nos sistemas da RFB, o valor de R$ 85.704,62
Efetivamente, quanto a essa parcela, seu recolhimento encontra-se certificado no
sistema da RFB (fls.89/90), havendo de reconhecer a parte desse recolhimento
alocada à estimativa de 04/2005, no valor de R$ 85.704,62.
Em relação ao pleiteado valor de R$ 62.535,18, que teria sido objeto de
compensações realizadas pela contribuinte em anos anteriores, a d. DRJ informou que trata da
diferença entre o valor apurado da estimativa de março/2005 (R$84.441,56) e o recolhido
mediante DARF (R$21.906,38).
Contudo, a d. DRJ entendeu se tratar de retificação, não permitida, do PER/DCOMP,
Não obstante a alegação da requerente sobre compensação de parte da
estimativa de março/2005, seu pleito resta prejudicado quanto à inclusão dessa
parcela para a composição do crédito do PER/DCOMP ora em discussão, posto
que essa parcela do crédito não foi informada no PER/DCOMP demonstrativo de
crédito no 42694.13219.310306.1.3.03-9370, constituindo-se assim o pleito em
alteração deste PER/DCOMP.
À luz das considerações acima, portanto, deixo de considerar o pleito da
requerente quanto à inclusão de novas parcelas para a composição do crédito ora
em discussão, não sendo a manifestação de inconformidade veículo apropriado
para requerer a alteração do documento transmitido à RFB.
Ao final reconhecido o valor de R$ 85.704,62, e rejeitando-se o pleito da parcela
adicional de R$ 62.535,18, não informada no PER/DCOMP, ainda persiste o valor de R$0,00 a título
de saldo de CSLL do ano-calendário 2005, mormente o valor das parcelas reconhecidas R$
270.267,59 serem inferiores ao valor da CSLL devida na DIPJ no valor de R$ 289.749,13.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 6.12.2017 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 135), apresentou recurso voluntário (fls. 138/148), em 5.1.2018,
assim sintetizado.
Preliminarmente defendeu a reunião dos processos de crédito de no 10850-
904.831/2010-85, 10850-910.071/2009-10 e 10850-903.612/2012-41, pois:
tratam respectivamente de saldo negativo de CSLL dos anos de 2005, 2006 e
2007, não reconhecidos pela DRF, e o resultado de um impacta diretamente nos
demais – pois o saldo negativo de 2005, foi utilizado para compensar estimativas
de 2006 (e assim sucessivamente) – e que se encontram na mesma fase de
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.478 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904831/2010-85
4
julgamento (julgamento de Recurso Voluntário); por questão de unidade de
julgamento e melhor cotejo do conjunto probatório, se faz necessária a reunião
dos processos para que sejam analisados e julgados em conjunto.
Defendeu a existência do direito creditório em apreço, qual seja R$ 332.802,76,
relativo a Saldo Negativo de CSLL, composto de DARF e uma estimativa compensada.
Em relação ao total recolhido por meio de DARF, no valor de R$ 270.845,06,
sustentou que deve ser reconhecido em sua totalidade, inclusive aquele no valor de R$ 86.282,09
(confirmado seu recolhimento fls. 89 e 90), pois a DRJ equivocadamente teria limitado o
reconhecimento ao valor declarado em DIPJ/DCTF (R$ 85.704,62). Havendo, inclusive, informação
de que resta disponível o valor da diferença (R$ 577,47).
Já a DCOMP no 16238.94110.280405.1.3.03-2652 que compensou a estimativa de
CSLL de março de 2005, no montante de R$ 62.535,18, com crédito oriundo de saldo negativo de
CSLL do período de 01/07/2004 a 31/12/2004, deve ser reconhecida ainda que reconheça ter
cometido um erro ao preencher o PER/DCOMP em debate ao não demonstrar a totalidade das
estimativas que compunham o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, ocasião em que
somente teria informado os DARFs efetivamente pagos.
Portanto, improcede também por este motivo a alegação da DRJ de não
reconhecer o crédito por erro no preenchimento da PER/DCOMP, tendo em vista
que o direito tributário rege-se pela primazia da realidade ou principio da verdade
material, ou seja, os fatos jurídico-tributários, necessariamente, devem ter
ocorrido no mundo real, para então justificar a imposição do pagamento de
tributo.
Se foi identificado pela DRJ que a PER/DCOMP estava incorretamente preenchida,
pois não demonstrou a totalidade das estimativas (DARF e DCOMP) que
compunham o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 - somente
informou os DARFs efetivamente pagos – deveria, ao menos ter baixado o
processo em diligência para que a DRF reanalisasse as compensações efetuadas.
DOS PEDIDOS
Preliminarmente determine a reunião dos processos de crédito de no de no
10850-904.831/2010-85, 10850-910.071/2009-10 e 10850-903.612/2012-41, em
observância ao §1o do art. 9o do Decreto 70.235/72.
Dê provimento ao Recurso Voluntário, reformando, assim, a decisão recorrida
para que seja reconhecido crédito decorrente do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005, no valor de R$ 43.052,88 e que sejam homologadas as
compensações
(DCOMP
n.o
42694.13219.310306.1.3.03-9370
e
32633.70481.310806.1.3.03-0582) e homologada a compensação a ele vinculada.

É o relatório.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.478 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904831/2010-85
5
VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte AGROINDUSTRIAL OESTE PAULISTA LTDA (OESTE PAULISTA ADMINISTRAÇÃO DE
PATRIMONIO EIRELI).
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 43.052,88 referente ao ano-calendário de 2005 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Como relatado, o Saldo Negativo declarado pelo Recorrente, no PER/DCOMP em
litigio, decorreria de pagamentos realizados por meio de DARF.
Contudo, após a ciência do Despacho Decisório, o Recorrente verificou que, de fato,
o Saldo Negativo seria composto uma parte de pagamentos (DARF) e outra parte de
compensação, e, por um erro, não teria levado ao PER/DCOMP, em debate, as estimativas
compensadas.
DAS INICIAIS
Em relação as decisões administrativas proferidas pelos órgãos julgadores
administrativos, Delegacias de Julgamento, Conselhos de Contribuintes, Conselho de Recursos
Administrativos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que
reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa
julgadora, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26A do
Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem
elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.478 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904831/2010-85
6
E mais recentemente o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é obrigatória,
conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional - CTN.
DO MÉRITO
Vejamos que toda a celeuma reside no fato de que a Recorrente teria incorrido em
erro ao deixar de declarar no PER/DCOMP estimativas compensadas.
A defesa da Recorrente se apoia em dois pilares:
1) A utilização integral do DARF, no valor de R$ 86.282,09, para quitar a estimativa
de abril de 2005, pois a d. DRJ teria, equivocadamente, limitado o
reconhecimento ao valor declarado em DIPJ/DCTF da ordem de R$ 85.704,62.
2) E o reconhecimento da DCOMP no 16238.94110.280405.1.3.03-2652 que teria
sido utilizada para compensar uma parte da estimativa de CSLL de março de
2005, no montante de R$ 62.535,18, cujo crédito decorreria de saldo negativo
de CSLL do período de 01/07/2004 a 31/12/2004 e por erro deixou de ser levada
ao PER/DCOMP em debate.
Pois bem.
DO DARF
Neste ponto o pleito não pode ser acolhido porque o reconhecimento integral do
DARF, no valor de R$ 86.282,09, para quitar a estimativa de março de 2005, resulta no aumento
do Saldo Negativo declarado.
Vejamos que tanto a DCTF, quanto a DIPJ, demonstram que a estimativa de abril de
2005 apurada, e declarada no PER/DCOMP, é da ordem de R$ 85.704,62.
Portanto, como a lide se limita ao valor declarado do Saldo Negativo, não existe
qualquer possibilidade para aumentá-lo de ofício.
Assim, acertou a decisão recorrida e o valor a ser reconhecido, da estimativa de
abril de 2005, no presente processo resume-se ao declarado, ou seja, R$ 85.704,62.
DA ESTIMATIVA COMPENSADA
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.478 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904831/2010-85
7
Importante frisar que, em princípio, como bem destacou a decisão recorrida, a
apreciação de pedidos de retificação de PER/DCOMP não são de competência dos órgãos de
julgamento administrativos.
Contudo, a Súmula CARF no 168, prevê a possibilidade de retomada da análise do
direito creditório, desde que haja a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP,
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Neste diapasão, as alegações e documentos trazidos pelo Recorrente, confirmam a
erro cometido ao preencher a Dcomp, cujas estimativas compensadas devem ser declaradas em
campo próprio.
Assim, sem maiores delongas, ao caso em apreço é de aplicar a Súmula CARF no
177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Em assim sucedendo, conhece-se do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento,
reconhecendo como Saldo Negativo de CSLL em 2005 o valor declarado no PER/DCOMP da ordem
de R$ 43.052,88.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 183
DF CARF MF
Original